Tribunal: TJMT
Processo: 1035627-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035627-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIANO DA SILVA MILITAO - CPF: 013.577.841-71 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (EMBARGANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração opostos em Embargos de Declaração opostos em Recurso de Apelação no
1035627-49.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Celso Alves Pinho

Embargado:

Marciano da Silva Militão.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
– ERRO E OMISSÃO –

VICIOS INEXISTENTES – PROVA PRECLUSA - CARATER PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS

- APLICAÇAO DE MULTA.

É
pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento, segundo o qual os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa, ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1888106/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em Embargos de Declaração opostos em Recurso de Apelação no
1035627-49.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Celso Alves Pinho

Embargado:

Marciano da Silva Militão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Celso Alves Pinho

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara em

Embargos de Declaração opostos no

Recurso de Apelação n. 1035627-49.2017.8.11.0041, alegando a existência de omissão no v. acordão embargado quanto a não análise do laudo pericial juntado no id n. 174975184.

Diz que não há decisão integrativa quanto ao enfretamento do laudo pericial colacionado pelo embargante em sede de recurso de apelação, fato que acarretou prejuízos ao recorrente e cerceamento de defesa.

Pontua a possibilidade de apresentação de documento em sede de apelação, desde que oportunizada à parte prazo para manifestar, ressaltando a possibilidade de juntada de documentos novos na fase recursal desde que não seja indispensável à propositura da demanda.

Assevera que o laudo do expert comprova que a assinatura do documento é de autoria do embargado.

Requer, assim, seja suprida a omissão, a fim de sanar o vício apontado, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, de modo a reconhecer o laudo pericial

para negar provimento ao recurso de apelação

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos em Embargos de Declaração opostos em Recurso de Apelação no
1035627-49.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Celso Alves Pinho

Embargado:

Marciano da Silva Militão.

V O T O

Trata-se de embargos de declaração em face de v. acórdão proferido em embargos de declaração opostos em recurso de apelação.

Aponta o embargante a existência de vício no acórdão quanto a não análise do laudo pericial juntado no id n. 174975184, que comprova que a assinatura lançada nos recibos é de autoria do embargado.

Destarte, os embargos não merecem ser conhecidos.

Isto porque,
a parte embargante já se valeu anteriormente de igual medida para atacar aresto em que reitera os argumentos então trazidos nos primeiros aclaratórios.

Ora, os embargos de declaração tem a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditório ou que incorra em erro material.

Nesse contexto, a reiteração dos argumentos já afastados e a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.

Deveras, cinge-se que após julgamento do recurso de apelação interpostos pelo ora embargante no id n. 1702222175, que o desproveu, o recorrente manejou recurso de embargos de declaração apontando omissão e erro no v. acórdão, os quais foram rejeitados pelo Colegiado nos termos do voto de id n. 175479657.

Novamente, opõe embargos de declaração apontando omissão no v. acórdão quanto à ausência de pronunciamento em relação ao laudo pericial juntado no id n. 174975184.

Deveras, referido laudo, que intitula de documento novo, fora colacionado em 11.07.23, um dia antes da sessão de julgamento dos embargos de declaração, que ocorreu em 12.07.23, sem que fosse franqueado à parte recorrida o contraditório, cujos fundamentos não constaram das razões dos embargos enfrentados pelo Colegiado na sessão de julgamento.

De mais disso, ao que se verifica não se trata de documento novo, porquanto, não se refere a fato posterior à sentença, tampouco provado justo impedimento para oportuna apresentação, mas de prova unilateral produzida a destempo, quando já reconhecida a preclusão consumativa.

Destarte, ao julgar o recurso de apelação, esta c. Câmara reconheceu a preclusão na produção de prova pela parte ré, ora embargante, que quando da especificação de prova, quedou-se inerte quanto à realização de prova pericial, manifestando-se, apenas, pela

designação de audiência de tentativa de conciliação. Na oportunidade, afastou-se a alegada nulidade da sentença.

Eis os fundamentos do voto condutor no ponto,
verbis
:

(...) Quanto à alegada nulidade da sentença aventada pelo réu, por não ter sido oportunizado manifestar-se quanto a preliminar de incidente de falsidade documental, e por não ter atendido o requerimento de prova pericial nas alegações finais.

A valer, ao que se dessume dos autos quando da determinação para especificar provas (id n. 159124836- fl.130), o réu pugnou apenas pela realização de audiência de conciliação (id n. 159124840), não havendo qualquer requerimento de produção de prova pericial, apenas demandada pela parte autora. De sorte que, preclusa a pretensão, sendo, assim, descabida a alegação de nulidade por não ter sido atendido o pedido de produção de prova técnica.

E não há que se falar que o réu teve apenas ciência da arguição de falsidade documental no momento da instrução processual, pois, o questionamento do autor quanto à inautenticidade da assinatura aposta no recibo de pagamento, precedeu a especificação das provas pelas partes, momento em que o réu deveria ter assinalado o interesse na produção de prova pericial grafotécnica, apenas requerida quando das alegações finais, por isso, preclusa, não havendo que se falar em nulidade da sentença por tal fundamento
(...)”.

trechos do voto proferido no apelo id n. 169684693.

Agora, neste momento processual, colaciona laudo técnico grafotécnico conclusivo pela autenticidade da assinatura aposta nos documentos juntados a inicial, alegando omissão pelo não enfrentamento da pericia.

Assim, ao que se afigura, o embargante quer valer-se de prova preclusa para obter a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. Trata-se de rediscussão de matéria já resolvida e novamente reiterada em novos embargos.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "

os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiro aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa”
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP)

Dito isso, tenho considerar-se protelatório os Embargos de Declaração que suscitam matérias acobertadas pela preclusão, o que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC .

Sobre o tema, colhe-se de precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A impropriedade da alegação dos terceiros embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos primeiros e segundos embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
” ( RED n.

0004377-24.2020.8.11.0004, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.12.22)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido.

2. Os
segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018).

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração.

4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015
.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”.(
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.742.990/MS, 4a

Turma, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, 4a

Turma, j. 21.03.22.)

Tendo em vista o nítido intuito protelatório da parte, ao interpor

o segundo

recurso de embargos de declaração consecutivo, sem a existência de vícios a serem sanados, deve ser aplicada a multa

de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração e aplico multa de 1% sobre o valor da causa.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023